Tribunal: TJBA
Processo: 8006349-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006349-91.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO EDUARDO PRADO AGRAVADO: AROLDO BRAZILIANO DIAS DE SOUZA Advogado(s):LENICE ARBONELLI MENDES TROYA ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO PRÉVIA. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MULTA E HONORÁRIOS NA FASE DE EXECUÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Caso em exame: 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade e a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo banco executado, mantendo a homologação dos cálculos apresentados pela parte exequente e determinando o levantamento dos valores depositados judicialmente. Questão em discussão: 2. Análise da legitimidade ativa de poupador não associado ao IDEC, da eventual necessidade de liquidação prévia da sentença coletiva, do termo inicial dos juros de mora e da incidência de multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento. Razões de decidir: 3. É legítimo o cumprimento individual de sentença coletiva por poupador não associado ao IDEC, conforme entendimento firmado no REsp 1.391.198/RS. 4. A liquidação prévia é desnecessária quando a sentença estabelece critérios objetivos que permitem a elaboração de cálculos aritméticos (Tema 891/STJ). Os juros moratórios incidem a partir da citação na ação civil pública (Tema 685/STJ). 5. A multa e os honorários de 10% são devidos quando não realizado o pagamento voluntário no prazo legal, conforme Súmula 517 do STJ. 6. O sobrestamento com base no Tema 1.169/STJ não se aplica ao caso, por configurar inovação recursal. Dispositivo: Agravo de Instrumento Conhecido e Não Provido. Agravo Interno Prejudicado. Tese: Admite-se o cumprimento individual de sentença coletiva por poupadores beneficiários da decisão, independentemente de filiação à entidade autora da ação, sendo dispensável a liquidação prévia quando o título é aritmeticamente exequível. Juros de mora incidem a partir da citação na ação coletiva. São devidos multa e honorários advocatícios em caso de não pagamento voluntário. VISTOS, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n.º 8006349-91.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante Banco Bradesco SA e Agravado Aroldo Braziliano Dias de Souza. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o Agravo Interno e CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23